Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726496-19.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARAES EMBARGADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O IRANY DE OLIVEIRA E SILVA e LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARAES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76991537. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator